Tribunal: STF
Processo: ARE 1572229
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO POR ATO DISCIPLINAR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ARTIGO 125, PARÁGRAGOS 4º E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DO FATO DELITIVO. ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO PENAL. EXCEÇÃO À INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ART. 935 DO CC E ART. 66 DO CPP. DANO MORAL EXISTENTE. 



    I. No que se refere as preliminares suscitadas pelo Estado do Maranhão, entendo que as mesmas devem ser rejeitadas. A primeira, porque a matéria atinente a reintegração a cargo público se encontra na competência da Vara da Fazenda Pública. A segunda, porque o mandado de segurança nº 0803318-75.2018.8.10.0000 se encontra arquivado, por força do pedido de desistência da ação pelo autor, a qual foi devidamente homologada pelo juízo. 



    II. No mérito, do acervo probatório acostado aos autos observo que o autor desta demanda foi absolvido na ação penal n. 308/2013-JME/MA, restando determinado ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão para que exclua da ficha funcional do acusado qualquer referência ao referido processo (ID n. 12517097). 



    III. Portanto, na supracitada sentença absolutória restou consignado a não comprovação da ocorrência dos delitos imputados ao autor, ou seja, não houve a demonstração da materialidade do crime de roubo e extorsão de natureza qualificada (art. 243, ‘a’, §1º, c/c art. 242, §2º, I e II, ambos do CPM). 



    IV. Nesse quadrante, impende sublinhar que tal resultado apurado na esfera criminal possui relevância na seara administrativa, porque embora haja independência das instâncias civil, administrativa e penal, a sentença criminal que reconhece categoricamente a inexistência material do fato, obsta a propositura de ação civil, ex vi do artigo 66, do Código de Processo Penal, que por interpretação lógica, atinge também a competência administrativa. Precedentes do STJ e TJMA. 



    V. No que diz respeito a ocorrência de dano moral, entendo que o mesmo restou devidamente caracterizado, uma vez que da imputação de crime não cometido pelo autor, ensejou a expulsão do servidor, que também respondeu a processo criminal. 



    VI. Assim, diante dos critérios sugeridos pela jurisprudência (reprovabilidade da conduta, intensidade e duração do sofrimento, capacidade econômica do causador do dano), entendo que atenderá ao caráter indenizatório o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 



    VII. Apelação do Estado do Maranhão conhecida e não provida; Apelação Mariano Bispo de Jesus Oliveira conhecida e provida.” (Doc. 18, p. 1, destaquei)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 20) foram desprovidos (Doc. 23).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Maranhão apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 125, § 4º e § 5º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Militar Estadual para o julgamento do feito. Alega que “o pedido de reintegração pressupõe a anulação de processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão da parte autora das tropas a bem da disciplina” (Doc. 25, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para declarar a incompetência para Vara de Fazenda Pública para processar ação judicial contra atos disciplinares militares, uma vez que a competência é da Justiça Militar Estadual, nos moldes do art. 125, §§ 4º e 5º, da CF” (Doc. 25, p. 8).



    Mariano Bispo de Jesus Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 28, p. 5-11).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 31).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação aos parágrafos 4º e 5º do artigo 125 da Constituição da República, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações ajuizadas para revisão de atos disciplinares militares, encontrando-se inserida em sua competência, também, as demandas indenizatórias diretamente decorrentes dos referidos atos disciplinares. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas e pelo Plenário desta Corte:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. INCIDÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 673. 



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. Quanto à alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    5. A presente ação foi ajuizada com o escopo de anular processo administrativo disciplinar militar e reintegrar o recorrente às fileiras da Polícia Militar do Estado. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, que conferiu nova redação ao art. 125, § 4º, da CF/1988, a Justiça Militar Estadual passou a ter competência para o julgamento de atos disciplinares (§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças). 



    6. Em relação à alegada incompetência do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para efetivar a demissão de praças, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    7. No que diz respeito ao entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que a situação do recorrente não é contemplada pela norma inserta no art. 125 da CF/1988, pois foi demitido administrativamente em razão da prática de infração disciplinar, acresça-se que as razões do extraordinário não refutam, de forma específica, o julgado. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 



    8. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    9. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, sedimentada no verbete de Súmula 673 do STF, segundo o qual o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. 



    10. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.468.600-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 



    2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 872.778-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24/08/2018, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. Precedentes. 3. Demissão. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.301.133-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08/09/2021, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 



    4. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares’ (RE 872.778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 



    5. Agravo a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.417.599-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 04/04/2023, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o encaminhamento do feito à Justiça Militar do Estado do Maranhão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente